Tribunal: TJES
Processo: 5013446-49.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013446-49.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA HIPÓTESE DE DEMISSÃO COMO SANÇÃO DISCIPLINAR. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juiz de Direito do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória e o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, referente à competência para julgar ação de exoneração de servidor público por reprovação em estágio probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar demanda que trata da exoneração de servidor público por reprovação em estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração de servidor por reprovação em estágio probatório não se confunde com demissão como penalidade administrativa, conforme prevê o art. 2º, §1º, inciso III, da Lei n. 12.153/09, que exclui da competência dos Juizados Especiais apenas as sanções disciplinares como a demissão.

4. A exoneração, sendo medida administrativa não punitiva, permanece na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que observados os limites de alçada previstos na legislação.

5.Jurisprudência corrobora a distinção entre exoneração e demissão, confirmando a competência dos Juizados Especiais para julgar casos de exoneração de servidor em estágio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência acolhido. Competência declarada em favor do Juiz do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidor público por reprovação em estágio probatório não constitui sanção disciplinar e, por isso, está sujeita à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.153/09, art. 2º, §1º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 3ª Turma Recursal Suplementar, Agravo de Instrumento n. 0001462-39.2020.8.16.9000, Rel. Juíza Renata Ribeiro Bau, j. 24.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013446-49.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juiz de Direito do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória
, que nos autos de ação que trata de exoneração de servidor em razão da reprovação em estágio probatório, reputou ser o
Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
competente para processar e julgar demanda.

Diante das razões apresentadas, o ponto nodal do presente conflito de competência encontra-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento dos pedidos inerentes à exoneração de servidor em estágio probatório diante de reprovação em avaliação final.

Pois bem.

Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.153/09 que
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Não obstante a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o § 1º, inciso III do referido artigo prevê que
não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Segundo leciona a doutrina
,
a exoneração não é penalidade; ela se dá a pedido ou ex officio, neste último caso quando se tratar de cargo em comissão ou função de confiança; no caso de cargo efetivo, quando não

satisfeitas as exigências do estágio probatório ou quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido
[...]
Já a demissão constitui penalidade decorrente da prática de ilícito administrativo; tem por efeito desligar o servidor dos quadros do funcionalismo.

Dessa forma, considerando que a hipótese dos autos não trata de aplicação de pena de demissão, mas de exoneração diante da não preenchimento das exigências do estágio probatório, deve ser mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar os indigitados pedidos, tendo em vista que não configurada a hipótese do art. 2º, § 1º, inciso III, da Lei n. 12.153/09.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, com o qual coaduno, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO.
EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
REINTEGRAÇÃO LIMINAR. PERÍODO DE LICENÇA SAÚDE QUE NÃO PODERIA SER CONTABILIZADO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 348 /00. VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DA DEMORA. INCAPACIDADE FÍSICA E MENTAL QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LEI N. 12153 /09 QUE TRATA DE DEMISSÃO. CONCEITOS DISTINTOS.
JURISPRUDÊNCIA DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0001462-39.2020.8.16.9000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO RENATA RIBEIRO BAU - J. 24.10.2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE

o Juiz do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória
.

Notifiquem-se, outrossim, o juízo suscitante e suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, alcancei conclusão parcialmente diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Em seu voto condutor, o Eminente Relator entendeu por declarar competente o MM. Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória para processar e julgar o processo n. 5043670-29.2023.8.08.0024.

Naqueles autos, o autor visa a nulidade de decisão administrativa oriunda da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório que o reprovou em estágio probatório do cargo de agente penitenciário do Estado do Espírito Santo.

Com isso em mente, muito embora o inciso III, do §1º, do art. 2º da Lei n. 12.153/09 vede aos Juizados Especiais da Fazenda Pública julgar causas envolvendo impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos, interpreto de forma extensiva o referido dispositivo para aglutinar na hipótese normativa situações como a do caso dos autos.

Isso porque, a exoneração implica na descontinuidade do sujeito aprovado em certame público, razão pela qual reputo que a intenção legislativa de priorizar maior dilação probatória em casos de impugnação da demissão se aplica também aos casos de exoneração.

Via reflexa, entendo que o Juízo competente para processar e julgar a demanda originária é a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Nesse mesmo sentido já entendeu esta 1ª Câmara Cível:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENA DE EXONERAÇÃO APLICADA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO AOS CASOS QUE DISCUTEM A PENA DE DEMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Muito embora a discussão da ação originária seja a exoneração do servidor público, entendo que, para fins da definição da competência, deve ser equiparado aos casos que discutem a pena de demissão, pois ambos ensejam a extinção do vínculo do servidor público, ocasionando a vacância dos cargos. 2. O objetivo do legislador foi de excluir da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que exijam maior dilação probatória. Logo, considerando que a análise da legalidade do procedimento administrativo da pena de exoneração se equipara ao da pena de demissão, decerto que o feito não deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Competência do Juízo Suscitante. (TJES; CC 0008595-28.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel.
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019).

Vejamos outros entendimentos deste Eg. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da vara da Fazenda Pública estadual, municipal, registro público e meio ambiente de serra, determinando a remessa do feito ao juizado especial da Fazenda Pública, em ação que questiona a legalidade de ato de exoneração de servidor público em estágio probatório. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a exoneração de servidor público em estágio probatório deve ser equiparada à demissão para fins de competência e tramitação em vara da Fazenda Pública; e (II) verificar se, neste caso, é aplicável a regra de exclusão de competência do juizado especial da Fazenda Pública prevista na Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §1º, III. III. Razões de decidir. 3. A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2º, §1º, III, exclui da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública as causas que tratam da demissão de servidores públicos civis. Por analogia, a exoneração de servidor em estágio probatório, por também acarretar a extinção do vínculo funcional, deve ser equiparada à demissão. 4. Em ambos os casos (exoneração e demissão) a complexidade da causa exige maior análise probatória, o que justifica a tramitação pelo rito comum na vara da Fazenda Pública. 5. O tribunal de justiça do Espírito Santo já firmou o entendimento de que, em casos de exoneração de servidores em estágio probatório, a matéria deve ser tratada com o mesmo rigor que as ações que versam sobre demissão, por se tratar de tema de maior complexidade. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Ação que discute a legalidade do ato de exoneração de servidor público em estágio probatório, por acarretar a extinção do vínculo funcional e demandar análise aprofundada, deve tramitar na vara da Fazenda Pública e não no juizado especial da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP nº 1730436, Rel. Min. Laurita vaz, j. 18.08.2021; TJES, CC nº 0008595-28.2019.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton schwab pinto Junior, j. 10.07.2019; TJES, AC nº 0000160-79.2017.8.08.0018, Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama, j. 30.06.2022. (TJES; AI 5006860-93.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 14/11/2024)

Assim, pedindo vênia ao Eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para
DECLARAR COMPETENTE

o MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
.

É como voto.